Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723640-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RENATA GOMES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente formulou expressa desistência do recurso, ante a prolação da sentença na origem. Dessa forma, com fundamento no art. 932, I, CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA formulada pela recorrente. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora